Tribunal: TJSP
Processo: 1501684-68.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501684-68.2019.8.26.0599, da Comarca de Tietê, em que é apelante EMERSON
LUCIANO DE PAULO SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501684-68.2019.8.26.0599 - Voto no 37.917.
2
Apelação Criminal no 1501684-68.2019.8.26.0599.
Comarca de Tietê.
Apelante: Emerson Luciano de Paulo Souza.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 37.917.
1. Por sentença da MMa Juíza de Direito da 1a
Vara da Comarca de Tietê, o réu Emerson Luciano de Paulo Souza
foi condenado como incurso nos artigos 33, “caput”, c.c. 40, V,
ambos da Lei no 11.343/2006, a sete anos, três meses e quinze dias
de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e setecentos e vinte
e nove dias-multa, no piso mínimo, porque no dia 18 de novembro de
2019, por volta das 10h35min, na Rodovia SP 127, Km 78, sentido
norte, bairro São Pedro, naquela cidade, guardava e transportava,
para fins de tráfico, da cidade de Foz do Iguaçu-PR para Campinas-
SP, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar,
doze
tijolos
de
maconha,
pesando
9.974,76g,
substância entorpecente causadora de dependência física ou
psíquica.
Inconformado, o réu apelou em busca da
mitigação das penas com o afastamento dos maus antecedentes e a
aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antitóxicos.
Regularmente processado o recurso, pelo
desprovimento opinou a ilustrada Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501684-68.2019.8.26.0599 - Voto no 37.917.
3
2. A apreensão da droga e a sua natureza
tóxica ficaram bem demonstradas pelos autos de exibição e
apreensão e de constatação, assim como pelo laudo de exame
químico toxicológico, atestando ser maconha o material analisado,
substância essa entorpecente e causadora de dependência física e
psíquica (fls. 4/5 e 85/88).
A
autoria
também
é induvidosa, porque
sempre que interrogado o réu admitiu a prática do tráfico ilícito,
aduzindo ter aceitado transportar a droga da cidade de Foz do
Iguaçu-PR até Campinas-SP, pelo que recebeu em pagamento
R$.1.000,00. Além disso, essa confissão encontrou eco nas
declarações prestadas pelos policiais militares que narraram as
circunstâncias da prisão do apelante e confirmaram a apreensão da
expressiva quantidade de entorpecente no bagageiro do ônibus em
que ele se encontrava (fls. 6/9 e registro digital).
Da mesma forma, a certeza de que o tóxico
apreendido se destinava ao tráfico ilícito entre os estados do Paraná
e São Paulo resulta do apurado na prova oral, em especial a
confissão do réu, sendo certo que a própria quantidade de maconha
apreendida já indicava, por si só, a destinação ao insidioso comércio.
Aliás, tanto foi justa a condenação que o réu
contra ela não se insurgiu propriamente, trazendo apenas pleitos
alternativos.
Na análise do inconformismo, é bem ver que
as penas foram fixadas com critério e moderação em metade acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501684-68.2019.8.26.0599 - Voto no 37.917.
4
do menor patamar diante da quantidade de tóxico apreendido e dos
maus antecedentes do réu (fls. 150/158).
Em que pesem os argumentos da combativa
defesa, os maus antecedentes foram corretamente reconhecidos na
sentença, conforme Certidão de Objeto e Pé e Folha de
Antecedentes, atestando a existência de condenação definitiva
anterior que, a despeito de antiga, pode ser utilizada para atestar
aquela circunstância, como tem reiteradamente decidido o egrégio
Superior Tribunal de Justiça, como se colhe de decisão assim
ementada: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDENAÇÕES ANTERIORES AO
PRAZO DEPURADOR. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. 1. É
assente neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, à luz
do art. 64, inciso I, do Código Penal, ultrapassado o lapso temporal
superior a 5 anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a
infração posterior, as condenações anteriores não prevalecem para fins de
reincidência mas podem ser consideradas como maus antecedentes, nos
termos do art. 59 do Código Penal.” (STJ, AgInt no REsp no 1.716.818-
RJ, 6a Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado
em 06.03.2018).
Aliás,
tal
entendimento
se
alinha
à
jurisprudência firmada no colendo Supremo Tribunal Federal, em
sede de repercussão geral (Tema 150), que sobre o assunto
estabeleceu que “Não se aplica para o reconhecimento dos maus
antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto
no art. 64, I, do Código Penal” (RE no 593.818, Tribunal Pleno, Relator
Ministro Roberto Barroso, julgado em 18.08.2020, DJe de 31.08.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501684-68.2019.8.26.0599 - Voto no 37.917.
5
De
outra
parte,
incidiu
a
circunstância
atenuante da confissão espontânea e por isso fica mantida a redução
de um sexto aplicada com critério na respeitável sentença atacada.
Na etapa seguinte, a causa de aumento
prevista no inciso V, do artigo 40 da Lei no 11.343/2006, foi bem
reconhecida, pois configurado o transporte ilegal de tóxicos para
fornecimento a terceiros entre estados da Federação, e o acréscimo
mínimo de um sexto conferiu ao caso justa solução.
Os
maus
antecedentes
do
recorrente
impediram a aplicação em seu benefício do redutor previsto no artigo
33, § 4o, da Lei Antidrogas, por expressa disposição legal. Oportuno
ponderar que tal benefício decorre de política criminal voltada a
conferir tratamento mais benevolente apenas ao agente primário,
possuidor de bons antecedentes e que não se dedique a atividades
criminosas ou integre organização dessa natureza, de modo que a
negativa de sua aplicação, pelo não atendimento aos requisitos
legais no caso, em face dos maus antecedentes do réu , não configura
ofensa ao princípio da proporcionalidade ou da individualização da
pena e do “ne bis in idem”.
Além
disso,
cumpre
ressaltar
que
esse
benefício se destina ao pequeno traficante, surpreendido com
quantidade de tóxico pouco expressiva e que muitas vezes se vale
do tráfico para sustentar o vício, o que, evidentemente, não é a
situação dos autos, que versa transporte de cerca de dez quilos de
maconha entre estados da Federação, de modo que nessas
situações é de todo adequada a negativa da redução de pena, até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501684-68.2019.8.26.0599 - Voto no 37.917.
6
mesmo para desestimular condutas dessa natureza.
O
regime
prisional
inicial
fechado
fica
mantido, pois bem se amolda à elevada censurabilidade da conduta e
temibilidade do réu, sendo de rigor, pois, cumpra ele todos os
estágios no processo de ressocialização penal.
As circunstâncias do caso concreto e a
própria quantidade de sanção carcerária imposta impede a sua
substituição por sanção restritiva de direitos.
Portanto, nada havendo a alterar na douta
sentença, o desprovimento do recurso se impõe.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -